Tribunal: CARF
Processo: 19515.007084/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007084/2008-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 392 a 402) que julgou
parcialmente procedente a impugnação mas, manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.192.248-8 (fls. 3 a 10), no valor de R$
2.509,78, constituído em 02/02/2009, por ter a contribuinte deixado de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CFL
30).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007084/2008-04
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007084/2008-04

Em 1o/08/2006, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal no 09323617F00,
com ciência do contribuinte em 07/08/2006, para verificação do cumprimento das obrigações
relativas às contribuições sociais, no período de 01/1996 a 12/2005 (fl. 26).
Na sequencia, foram emitidos os Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD: em 07/08/2006 (fls. 27 e 28); em 29/08/2006 (fls. 29 e 30); em 09/10/2006
(fl. 44); em 11/10/2006 (fl. 46).
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF foi informado que, em
decorrência dessa fiscalização, foram lavrados 5 Autos de Infração e 3 Notificações Fiscais de
Lançamento do Débito (fl. 47):

Em 2701/02009, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0819000.2009.01947, a fiscalização informou que, entre os lançamentos acima citados, quatro
foram anulados por vício “insanável” (fl. 49):

Disto, foram emitidos 4 (quatro) Autos de Infração substitutivos (fl. 51):

Relatório Fiscal da Infração às fls. 52 e 53; Impugnação às fls. 59 a 72.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007084/2008-04

A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, com reconhecimento da
decadência nas competências 10/97 a 11/00, sem alteração do valor da multa aplicada em valor
fixo, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER E DE NOTA TÉCNICA. O Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil A tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar em violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o auto de
infração observou todos atos e normas previstos na legislação pertinente (art.293 do
Decreto n° 3048/99 c/c o art.10 do Decreto n° 70.235/72) e o contribuinte foi
devidamente cientificado de todos eles, com oportunidade de defesa (art. 5°, LV da CF).
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei
8.212/91.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as situações elencadas no art. 16, §4° do Decreto n°70.235/72. Ao
passo que a prova pericial, quando solicitada pelo contribuinte, deve expor os motivos
que a justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados,
considerando não formulado o pedido que não preenche o disposto no art. 16, IV do
Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 04/06/2012 (fl. 404) e apresentou recurso
voluntário em 29/06/2012 (fls. 408 a 432) sustentando: a) nulidade do auto de infração por
deficiência de fundamentação; b) decadência e; c) não incidência e isenção de contribuições
sobre os benefícios pagos em programa de incentivo.
Sem contrarrazões.
o rela rio

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de nulidade
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007084/2008-04

A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação
no tocante à inobservância as formas essenciais à constituição do crédito, ausência de descrição
precisa do fato e conexão com a norma utilizada na incidência.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos; e a ausência dessas formalidades implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de
requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Esse é o teor do Relatório Fiscal da Infração (fl. 52):

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007084/2008-04

Não consta no Relatório Fiscal da Infração quais contribuições devidas à
seguridade social estão sendo relacionadas, se todos os funcionários e contribuições individuais
receberam valores por meio Incentive House e em quais períodos.
Sequer é possível, a esta instância julgadora, a análise da decadência pois, ainda
que a multa tenha sido aplicada em valor fixo, é imprescindível verificar se, para o período não
atingido pela decadência, ocorreram fatos relacionados à infração. Outrossim, da forma como
instruído o feito, não é possível saber o auto de infração originário foi anulado por vício formal
ou material, pois apenas foi dito que o vício é insanável.
Do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem junte a esse processo o Auto de Infração anulado (DEBCAD no
37.013.704-3– Processo 36624.012383/2006-72); o Mandado de Procedimento e os Termos de
Intimação (TIADs); e a resposta com os documentos apresentados pelo contribuinte à
Fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado
da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 446
DF CARF MF
Original